Tribunal: TJES
Processo: 5001110-26.2023.8.08.0007
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001110-26.2023.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUZIA DIAS PAES
RECORRIDO: VALERIA DIAS PAES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5001110-26.2023.8.08.0007

RECORRENTE: LUZIA DIAS PAES (requerida);

RECORRIDO: VALERIA DIAS PAES (autora);

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. IMÓVEL CONSTRUÍDO NA LAJE DA GENITORA DA AUTORA. CONSTRUTOR DE BOA-FÉ. GASTOS COMPROVADOS. PROVEITO ECONÔMICO DA RECORRIDA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que a requerida – que é sua genitora – lhe cedeu uma laje, nos fundos de sua propriedade, para que ela pudesse construir uma quitinete para morar. Segue narrando que sua renda principal advém de benefício BPC-LOAS, do INSS, no valor de um salário-mínimo, mas que, com ajuda de doações de amigos e familiares, bem como se utilizando do valor de uma indenização recebida da Fundação Renova, conseguiu finalizar a obra. Ocorre que, pouco tempo após se mudar para a quitinete, em razão de divergências familiares, a requerida mandou que ela saísse do imóvel, tendo perdido todo o investimento financeiro que fez para construir. Além disso, afirma ter se sentido lesada em sua honra.

A sentença singular dispôs que:

ISTO POSTO, ACOLHO PARCIALMENTE os pedidos constantes da exordial para CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais à requerente, no valor de R$16.049,00 (dezesseis mil e quarenta e nove reais), que deverá ser atualizado, incidindo juros e correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo (Súmulas 43 e 54 do STJ) – ou seja, a data em que os valores foram desembolsados pela requerente. A remuneração do valor deverá ser feita, tão somente, pela taxa SELIC (que engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios).

Outrossim, REJEITO o pedido de condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais à requerente.

Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95.

Irresignada, LUZIA DIAS PAES interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que os recibos apresentados carecem de prova da movimentação financeira referente.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

Conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

Isto porque, como bem consignado pelo Juízo de Origem:

Com efeito, verifico ser incontroverso nos autos o fato de que a ré cedeu a laje para que a autora construísse sua residência, uma vez que tal fato foi alegado em petição inicial e confirmado em contestação, além de ter sido corroborado pela prova oral colhida.

Além disso, as provas dos autos denotam que a obra foi feita com recursos da autora – seja por doações feitas a ela, seja por pagamento de serviços –, não tendo a ré comprovado nenhum gasto na obra.

Inclusive, o piso da obra, que a ré afirma ter custeado (sem produzir provas, diga-se de passagem), aparentemente, foi dado como um presente à autora – ou seja, doação –, de modo que não indica que a obra pertencesse à requerida.

Sobre o assunto, prevê o artigo 1.255, do Código Civil, que: “Aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde, em proveito do proprietário, as sementes, plantas e construções; se procedeu de boa-fé, terá direito a indenização”.

No caso dos autos, embora existam dúvidas quanto ao motivo da saída da autora (se voluntária ou obrigada pela ré), é inconteste que ela não mais reside no imóvel construído.

Assim, considerando sua boa-fé – já que a obra foi devidamente permitida pela dona do imóvel, ora ré –, a autora tem direito à indenização pelo valor gasto na obra, em que pese tenha perdido, em proveito da proprietária, ora ré, a construção.

A Recorrente argumenta que os recibos apresentados carecem de prova de sua idoneidade, pois ausente comprovação da movimentação bancária vinculada a estes.

Entendo que tal argumento não deve prosperar, pois além de serem compatíveis com a obra comprovadamente feita pela Autora, fato incontroverso, estão devidamente assinados. Caberia assim à Recorrente comprovar alguma irregularidade, o que não o fez.

Sendo assim, correta a sentença, não havendo que se falar em reforma.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95, ficando
suspensa
, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)